Tribunal: TJSP
Processo: 1042933-74.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível - Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para ingresso no cargo de Agente de Segurança Penitenciária - Candidato reprovado na fase de investigação social - Eliminação com causa razoável - Constata a existência de antecedente criminal (contravenção penal) - Ausência de produção de elementos em contraditório que ilidissem a verossimilhança do boletim de

Ementa:

Apelação Cível - Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para ingresso no cargo de Agente de Segurança Penitenciária - Candidato reprovado na fase de investigação social - Eliminação com causa razoável - Constata a existência de antecedente criminal (contravenção penal) - Ausência de produção de elementos em contraditório que ilidissem a verossimilhança do boletim de ocorrência - Sentença mantida.
Recurso não provido.